Tribunal: TJES
Processo: 0001763-20.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-14

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAPOTAMENTO – NÃO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAGS – PROVA PERICIAL – FALHA DO DISPOSITIVO – NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O fato de o veículo ser equipado com sistema de segurança de
airbags
não elimina a possibilidade de os passageiros sofrerem lesões e nem pressupõe que todo e qualquer impacto implicará a sua deflagração, pois, de acordo com a dinâmica do acidente, são vários os fatores que interferem no seu desencadeamento, como velocidade do veículo, ângulo de impacto, espécie de obstáculo, etc. Precedente do E. TJES.

2.
Em casos análogos, a prova pericial assume particular relevância, uma vez que, produzida sob o crivo do contraditório, pode esclarecer as particularidades da colisão e embasar de forma técnica a formação do convencimento do julgador.

3.
Embora o julgador não fique adstrito às conclusões alcançadas pela prova técnica, se a força de convencimento das informações apresentadas pelo perito

for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário, devem predominar. Precedente deste E. TJES.

4.
Não há que se falar em vício oculto no veículo quando o acervo probatório demonstrar que a dinâmica do acidente foi compatível com o não acionamento do sistema de
airbags.
Desse modo não resta configurado ato ilícito, nem de nexo de causalidade aptos a ensejar dever de indenizar, uma vez que o defeito inexiste (art. 12, § 3°, II do CDC).

5.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001763-20.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIAGO BRITO REZENDE e outros
APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001763-20.2018.8.08.0030

APELANTES: TIAGO BRITO REZENDE E RANIELLY BARBOSA ROCHA

APELADO:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A E HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TIAGO BRITO REZENDE
e
RANIELLY BARBOSA ROCHA
contra a r. sentença de fls. 376-377, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da
ação de reparação de danos
por eles proposta em face de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
e
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais de fls. 382-391 alegam os apelantes, em síntese, que:
(i)
ocorreu falha no sistema de acionamento do
air bag
do veículo e
(ii)
os apelados não comprovaram nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 12, § 3° do CDC.

Contrarrazões da
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
às fls. 394-403 pelo desprovimento do recurso.

Apesar de intimado para ofertar contrarrazões (fl. 392), o apelado
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
manteve-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/10/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001763-20.2018.8.08.0030

APELANTES: TIAGO BRITO REZENDE E RANIELLY BARBOSA ROCHA

APELADO:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A E HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TIAGO BRITO REZENDE
e
RANIELLY BARBOSA ROCHA
contra a r. sentença de fls. 376-377, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da
ação de reparação de danos
por eles proposta em face de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
e
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais de fls. 382-391 alegam os apelantes, em síntese, que:
(i)
ocorreu falha no sistema de acionamento do
air bag
do veículo e
(ii)
os apelados não comprovaram nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 12, § 3° do CDC.

Contrarrazões da
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
às fls. 394-403 pelo desprovimento do recurso.

Apesar de intimado para ofertar contrarrazões (fl. 392), o apelado
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
manteve-se inerte.

Pois bem.

De início, verifico que os apelantes estão amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita previsto no art. 98 do CPC, por se tratar de pessoas hipossuficientes financeiramente.

Antes de decidir o mérito deste recurso, entendo necessário realizar um breve resumo da demanda de origem.

Narram os autores, em sua petição inicial, que no dia 01.09.2017, alugaram com a empresa
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
o veículo HB20 Confort Plus 1.0 Flex e que, na manhã do dia 24.09.2017, sofreram um acidente na Rodovia BR 259, quando desviaram de animal que passava na pista, alegando que, na ocasião, não ocorreu o acionamento dos
air bags
do motorista, nem do passageiro.

Em razão disso, pugnaram pela condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior 100 (cem) salários mínimos vigentes.

Devidamente citados, os apelados ofereceram contestação resistindo à pretensão autoral.

Após regular instrução probatória, inclusive com a produção de prova pericial, o d. Juízo de origem, na sentença, acolhendo as conclusões alcançadas no laudo técnico, julgou improcedente o pedido autoral ante a ausência de vício oculto de fabricação do veículo no funcionamento dos
airbags
(fls. 376-377).

Contra este pronunciamento se insurgiram os apelantes, pretendendo a reforma da sentença por entenderem que houve falha no funcionamento dos
airbags
e, ainda, que os apelados não demonstraram as excludentes de responsabilidade que afastariam o dever de indenizar.

Feita essa breve apresentação, passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, vejo que o cerne da demanda está em identificar se o não acionamento dos
airbags
no momento do acidente decorreu de falha decorrente de vício no produto.

Para tanto, importa destacar que são vários os fatores que podem interferir no acionamento de tal dispositivo de segurança, como velocidade do veículo, ângulo de impacto, espécie de obstáculo, etc.

Do perfunctório exame dos autos, noto que o laudo pericial produzido às fls. 299-333 logrou concluir que as condições do acidente não foram suficientes para ativar os sensores do sistema de
airbag
s
.
Isto porque diante a dinâmica do acidente não ocorreu alta taxa de desaceleração do veículo, fator este apontado como fundamental para desencadear o dispositivo (fl. 326).

Assim, após detalhado estudo da dinâmica do acidente e dos danos do veículo, a perícia afastou qualquer hipótese de falha ou defeito no sistema do automóvel (fl. 332).

Na apreciação de demandas cuja discussão se assemelha à presente, este E. Tribunal, em oportunidade pretérita, compreendeu que o fato de o veículo ser equipado com esse dispositivo não elimina a possibilidade de os passageiros sofrerem lesões e nem pressupõe que todo e qualquer impacto implicará a sua deflagração. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA FALHA NOS AIRBAGS.
PROVA PERICIAL DESCONSIDERADA PELO JUIZ. CONCLUSÕES DO PERITO CHANCELADAS. PREVALÊNCIA DO VIÉS TÉCNICO EM TAIS CASOS. RESOLUÇÃO N. 311/2009 DO CONTRAN. CRONOGRAMA PREVISTO PARA IMPLANTAÇÃO DO AIRBAG NA FROTA DE VEÍCULOS EM PRODUÇÃO, NACIONAIS OU IMPORTADOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DAS SITUAÇÕES EM QUE O DISPOSITIVO DEVE SER ACIONADO. LAUDO PERICIAL ESCORREITO. FALHA DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. FALTA DE ACIONAMENTO DECORRENTE DA DINÂMICA DO ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO DESCORTINADO. EVENTO DANOSO CAUSADO PELO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. [...] 4)
Vieram a tona debates referentes a aspectos polêmicos que envolvem este dispositivo de segurança, notadamente acerca das situações e momentos em que o airbag realmente deva atuar e das condições específicas de seu acionamento, a partir de fatores como a velocidade e o ângulo do impacto, espécie de obstáculo etc. , sendo certo, todavia, que o fato de o veículo ser equipado com airbag não significa que seus ocupantes estão imunes a lesões na hipótese de ocorrer colisão frontal e que não é em todo e qualquer impacto, com outro veículo ou obstáculo, que o equipamento deverá ser acionado.
[...] (TJES; AC 0000602-38.2016.8.08.0064; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Fixada tal base, em casos como este, sobressai a relevância da prova pericial, que, uma vez produzida sob o crivo do contraditório, pode esclarecer as particularidades da colisão e embasar de forma técnica a formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO FUNCIONAMENTO DO AIRBAG DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO VEÍCULO. PARTE APELANTE ALIENOU O BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao requerente comprovar os fatos constitutivo de seu direito e que cabe ao requerido demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373 do CPC. 2.
No caso em tela, a prova pericial no veículo é imprescindível para apurar se o não acionamento do item de segurança decorreu de uma falha em sua fabricação ou instalação, já que nem sempre o não funcionamento do sistema de airbag significa um defeito do produto.
No entanto, a produção de tal prova restou prejudicada ante a alienação do bem por parte da apelante. 3. Em relação ao laudo pericial de fls. 192/193, entende-se que este não tem condão de gerar o dever de indenizar por parte do apelado, já que se trata de perícia realizada por um dentista. É fato incontroverso nos autos que a apelante sofreu um acidente, que gerou danos odontológicos, no entanto, seria necessário uma robusta comprovação de que tal dano decorreu do não acionamento do airbag, que como já mencionado, só seria possível aferir através de prova pericial no veículo. 4. Apesar de estarmos diante de uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser concedida a critério do julgador desde que satisfeitos os requisitos do art. 6º, inc. VIII do CDC. (TJES; Apl 0011733-20.2013.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/04/2019; DJES 25/04/2019)

Por certo o julgador não está adstrito às conclusões alcançadas pela prova técnica, no entanto, “
diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário
”. (TJES; AC 0000602-38.2016.8.08.0064; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Deste modo, não havendo nos autos qualquer outro elemento de prova capaz de ilidir o quanto afirmado no laudo pericial, que logrou afastar a ocorrência de falha do sistema do veículo, não vislumbro cometimento de ato ilícito por parte das apeladas, nem de nexo de causalidade aptos a ensejar dever de indenizar (art. 186, 187, 927 do Código Civil).

Com base nesta premissa, resta afastada a segunda tese recursal de que não houve demonstração de causa de excludente de ilicitude constante no art. 12, § 3° do CDC, mormente porque o acervo probatório demonstrou que a dinâmica do acidente foi compatível com o não acionamento do sistema de
airbag
, inexistindo qualquer defeito no automóvel. Por derradeiro, não há como imputar responsabilidade às apeladas, na linha do inciso II do mencionado dispositivo.

Inclusive, este tem sido o entendimento de outros tribunais pátrios em casos análogos, relativos à falha no sistema de
air bag
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE FALHA DO SISTEMA DE AIRBAG. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Prova técnica produzida pela fabricante. Ausência de impugnação.
Funcionamento do sistema expresso no manual do usuário. Dinâmica do acidente compatível com o não acionamento do airbag. Inexistência de defeito. Excludente de responsabilidade do art. 12, § 3º, II, do CDC.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 0082336-37.2019.8.16.0014; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 03/03/2022; DJPR 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Acidente de trânsito. Falha no funcionamento de equipamento de segurança. Air bag. Não verificada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção de prova testemunhal. Preclusão. O air bag trata-se de equipamento de segurança suplementar que exige, para seu acionamento, a convergência de fatores múltiplos.
Caso em que a prova técnica produzida nos autos concluiu pela falta do implemento das condições necessárias para o acionamento do dispositivo suplementar de segurança airbag. Sentença de improcedência mantida.
Apelo desprovido. (TJRS; AC 5000088-04.2018.8.21.0117; Pinheiro Machado; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo; Julg. 31/03/2022; DJERS 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. AUSÊNCIA DE FALHA NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. O laudo pericial produzido pelo perito de confiança do juízo goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser infirmada mediante prova robusta a ser produzida pela parte interessada.
Hipótese em que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que inexistiu falha no sistema de acionamento do airbag quando da ocorrência do acidente, inexistindo prova robusta em sentido contrário capaz de desconstituir a prova técnica judicial.
(TJMG; APCV 0110481-34.2015.8.13.0271; Frutal; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tiago Pinto; Julg. 30/01/2020; DJEMG 07/02/2020)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes ao patrono dos apelados, para
12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, suspendo a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
1
, por serem os sucumbentes beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

1

Art. 98.
[...].

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAPOTAMENTO – NÃO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAGS – PROVA PERICIAL – FALHA DO DISPOSITIVO – NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O fato de o veículo ser equipado com sistema de segurança de
airbags
não elimina a possibilidade de os passageiros sofrerem lesões e nem pressupõe que todo e qualquer impacto implicará a sua deflagração, pois de acordo com a dinâmica do acidente são vários os fatores que interferem no seu desencadeamento, como velocidade do veículo, ângulo de impacto, espécie de obstáculo, etc. Precedente do E. TJES.

2.
Em casos análogos, a prova pericial assume particular relevância, uma vez que, produzida sob o crivo do contraditório, pode esclarecer as particularidades da colisão e embasar de forma técnica a formação do convencimento do julgador.

3.
Embora o julgador não fique adstrito às conclusões alcançadas pela prova técnica, se a força de convencimento das informações apresentadas pelo perito

for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário, devem predominar. Precedente deste E. TJES.

4.
Não há que se falar em vício oculto no veículo quando o acervo probatório demonstrar que a dinâmica do acidente foi compatível com o não acionamento do sistema de
airbags.
Desse modo não resta configurado ato ilícito, nem de nexo de causalidade aptos a ensejar dever de indenizar, uma vez que o defeito inexiste (art. 12, § 3°, II do CDC).

5.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.